Tribunal: STF
Processo: HC 224870
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal Militar, pelo qual rejeitados os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000161-29.2022.7.00.0000/DF.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, pela Auditoria Militar da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, a 3 anos de reclusão, no regime inicial aberto, ante a prática do crime do art. 302, § 2º, do Código Penal Militar (peculato-furto).



    3. Interposta apelação em face da condenação, o STM negou provimento ao recurso. Na sequência, formalizaram-se os mencionados embargos, ato ora recorrido.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma desproporcional a pena aplicada ao paciente, considerada a ausência de maior lesividade da conduta. Diz ser o caso de incidência da atenuante inominada, a fim de redimensionar a sanção para 1 ano de reclusão. Sublinha as condições pessoais primariedade, bons antecedentes e o fato de os objetos subtraídos terem sido restituídos imediatamente. Destaca haver o paciente sido excluído das fileiras das Forças Armadas, tratando-se atualmente de cidadão civil.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a revisão da dosimetria, com a redução da sanção imposta e, consequentemente, a suspensão condicional da pena, bem como a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O STM, no julgamento dos embargos infringentes e de nulidade, apontou, por maioria, a inadequação da atenuante inominada com os seguintes fundamentos:



    “Sem desconsiderar a existência de Jurisprudência deste Tribunal que autoriza a aplicação da minorante inominada de redução de pena, entendo que o caso dos autos, absolutamente, não configura situação fática excepcional apta a ensejar a aplicação da minorante, com o propósito de diminuir a pena imposta pelo Colegiado de piso e confirmada, por maioria, por este Tribunal. Decisão a qual, no meu entender, mostra-se conforme aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da tutela da ordem da Administração Militar. 



    Entendo que não se mostram suficientes, para fim de diminuição da pena do Agravante, abaixo do mínimo legal, os argumentos de que a pena mínima do crime do art. 303, § 2º, do CPM “é prevista em patamar bastante elevado” e que não houve prejuízo para a Organização Militar, em virtude de que a “res furtiva” voltou “ao domínio da administração, sem que produzisse qualquer espécie de prejuízo a OM”. 



    Ressalta-se que o Legislador estabeleceu a pena mínima no patamar de 3 (três) anos de reclusão, justamente em decorrência da gravidade, em abstrato, desse tipo de crime. O militar que se aproveita da facilidade, em razão da função que desempenha dentro da Força Armada a que pertence, para a consecução de subtrair ou se apoderar de bens pertencentes à União, afronta não apenas os princípios básicos da hierarquia e da disciplina militares, mas desconsidera a confiança nele depositada por seus superiores hierárquicos. Representa péssimo exemplo para o restante da tropa, sendo, dessa forma, merecedor da reprimenda penal prevista para este crime, a qual considero adequada, necessária e proporcional a coibir comportamentos da natureza perpetrada pelo Agravante. (e-doc. 3, p. 25-26; grifos nossos).



    7. De acordo com a jurisprudência, há muito pacificada, desta Suprema Corte, somente é possível a redução da pena aquém do mínimo cominado em abstrato mediante o reconhecimento de causas de diminuição:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A qualificadora prevista no artigo 157, § 2º, I, do CP, restou afastada no acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, nesse ponto, não foi reformado pelo acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Falta do interesse de agir. 2. O entendimento desta Corte está alinhado no sentido de que a pena cominada para o tipo penal não pode ficar aquém do mínimo legal. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa extensão, indeferido.”



    (HC nº 94.354/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 29/04/2008, p. 15/08/2008; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 1. A questão controvertida neste writ - acerca da possibilidade (ou não) da fixação da pena abaixo do mínimo legal devido à presença de circunstância atenuante - já foi objeto de vários pronunciamentos desta Corte. 2. Na exegese do art. 65, do Código Penal, ‘descabe falar dos efeitos da atenuante se a sanção penal foi fixada no mínimo legal previsto para o tipo’ (HC n 75.726, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 06.12.1998). 3. De acordo com a interpretação sistemática e teleológica dos arts. 59, 67 e 68, todos do Código Penal, somente na terceira fase da dosimetria da pena é possível alcançar pena final aquém do mínimo cominado para o tipo simples ou além do máximo previsto. 4. Há diferença quanto ao tratamento normativo entre as circunstâncias atenuantes/agravantes e as causas de diminuição/aumento da pena no que se refere à possibilidade de estabelecimento da pena abaixo do mínimo legal - ou mesmo acima do máximo legal. 5. O fato de o art. 65, do Código Penal, utilizar o advérbio sempre, em matéria de aplicação das circunstâncias ali previstas, para redução da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, deve ser interpretado para as hipóteses em que a pena-base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal. 6. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante. 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 94.540/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 27/05/2008, p. 13/06/2008; grifos nossos).



    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009, p. 05/06/2009 — Tema nº 158 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 



    9. A orientação permanece refletindo a jurisprudência desta Corte, conforme ilustram os precedentes a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que inviável sindicar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende incabível a fixação da pena, na primeira e segunda fases da dosimetria, fora dos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal. Precedente. 5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.800-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”



    (RE nº 1.269.051-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 19/11/2020; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator